Tribunal: TJDFT
Processo: 0710065-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710065-77.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO EMBARGADO: CIP SERVICOS GRAFICOS DIGITAIS EIRELI - ME D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO contra CIP SERVIÇOS GRAFICOS DIGITIAIS EIRELI – ME em face de Acórdão (ID 12626134) que deu provimento a Apelação. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intime-se o Embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2019 13:06:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador